Tribunal: TJSP
Processo: 1021232-29.2014.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão e contradição no julgamento de recurso de apelação – Inocorrência – Pretensão de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000372221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021232-29.2014.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
COMISSARIA DE DESPACHOS AMAZONIA LTDA, são embargados ASIA
SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA. e DA VINCI INDUSTRIA
OTTICAS DA AMAZONIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021232-29.2014.8.26.0562/50000 Santos Voto no 21607
Fls. 2/5
Voto no 21607
Embargos de Declaração Cível no 1021232-29.2014.8.26.0562/50000
Comarca: Santos
Embargante: COMISSARIA DE DESPACHOS AMAZONIA LTDA
Embargdos: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda. e DA VINCI
INDUSTRIA OTTICAS DA AMAZONIA LTDA
Juiz de Direito: Dr(a). Gustavo Antonio Pieroni Louzada
Embargos de Declaração Embargante que aponta omissão e
contradição no julgamento de recurso de apelação

Inocorrência
Pretensão de nítido caráter infringente

Impossibilidade de rediscussão Ausência das hipóteses do
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
Precedentes

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Comissaria de Despachos Amazônia Ltda., em face do v. acórdão de fls.
298/311, por meio do qual restou provido recurso de apelação interposto por
Companhia Libra de Navegação.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
omisso e contraditório. Omisso por ausência de pronunciamento acerca da
Resolução da ANTAQ de n.o 18, de 21 de dezembro de 2017 e contraditório
em relação à jurisprudência do C. STJ e ao direito consuetudinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021232-29.2014.8.26.0562/50000 Santos Voto no 21607
Fls. 3/5
internacional (fls. 01/06).
É o relatório.
Conheço dos embargos, pois tempestivos, rejeitando-lhes
no tocante ao mérito.
A embargante relaciona supostas omissão e contradição a
eivarem o julgado, o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, tendo
dirimido integralmente a controvérsia posta sub judice, de forma clara e
coesa, no contexto da solução atribuída ao recurso.
É certo que foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta C. Câmara. Os fundamentos foram expressa e claramente
alinhavados no acórdão que, portanto, não padece de qualquer omissão.
Com efeito, considerou-se, implicitamente, para efeito de
reconhecimento da legitimidade passiva da embargante, a prevalência das
regras de direito civil em relação ao conteúdo da Resolução referida nas
razões de reforma, norma hierarquicamente inferior (fls. 298/311)
A conclusão exarada, ademais, decorreu da análise dos
dispositivos legais aplicáveis à espécie, à luz do conjunto probatório
produzido nos autos, através do crivo do julgador. A contradição que autoriza
o manejo dos aclaratórios, como cediço, diz respeito àquela constante dos
termos do decisório atacado. Há muito esclareceu, o C. Superior Tribunal de
Justiça, que “a contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021232-29.2014.8.26.0562/50000 Santos Voto no 21607
Fls. 4/5
entendimento da parte” (EdclREsp 218528
SP, rel. Min. CESAR ASFOR
ROCHA, 4a Turma, j. 07.05.2002).
Rodrigo Mazzei explica que “haverá contradição
quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis
entre si, uma capaz se superar a outra. (...). Assim, em síntese, a
contradição, além de endoprocessual, há de estar posta no ventre do ato
processual embargado” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
de Acordo com as Alterações da Lei 13.256/2016; Coordenadores: Teresa Arruda Alvim
Wambier... (et al.); 2a edição, revista e atualizada; S. Paulo; Ed. Revista dos Tribunais;
2016; p.1.022).
Vê-se, assim, que a parte pretende, em realidade,
imprimir caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que
já fora objeto de apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é
admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no caso sub judice, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de recente precedente desta C. Câmara nesse
sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 1021232-29.2014.8.26.0562/50000 Santos Voto no 21607
Fls. 5/5
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Destarte, não se enquadrando, o presente recurso, nas
hipóteses taxativamente arroladas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, sua rejeição é de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo, na íntegra, o v. acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora